Tribunal: TJDFT
Processo: 0731677-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. A agravante da reincidência deve ser decotada na hipótese em que houve o transcurso de período superior a cinco anos entre a data do cumprimento da pena do crime anterior e a do delito narrado na denúncia, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.